Tribunal: TJES
Processo: 5005457-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005457-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA

AGRAVADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005457-60.2022.8.08.0000

A
GV
TE
:

BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA

A
GV
DO
:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A multa prevista no art.536, §1º, do CPC/2015 possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial, porquanto se considera o meio mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

2. Hipótese em que observada a desarrazoabilidade do montante alcançado, sua redução é medida imperiosa, devendo passar dos mais de dois milhões calculados pela parte exequente para o importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), coadunando-se com a obrigação objetivada que era a religação de linha telefônica.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005457-60.2022.8.08.0000

A
GV
TE
:

BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA

A
GV
DO
:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a juridicidade da decisão que retirou as astreintes fixadas em desfavor da empresa recorrida.

A agravante, embora aquiesça com a redução das astreintes, impugna a sua extirpação, aduzindo que seria desarrazoado, além de desprestigiar as decisões judiciais.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Esse é o breve escorço. Passo a decidir.

A multa diária ou astreinte, é um meio coercitivo imposto pelo magistrado no intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento

[...]

A multa prevista no dispositivo transcrito possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pela parte incumbida do encargo, porquanto se considera o mais efetivo e célere meio para o cumprimento da decisão.

De se registrar, que de acordo com o citado art. 537, §1º do CPC/2015, o juiz poderá modificar o valor da multa ou até mesmo afastá-la no caso de cumprimento da obrigação, motivo pelo qual não vejo razão para alterar o decisum objurgado neste momento.

A
propósito,
a jurisprudência do STJ
:

[...].
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não é atingida pelos efeitos da preclusão consumativa, estando o magistrado autorizado a alterá-la quando verificada insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.
[...].
(AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

[...].
1. A decisão que impõe ao réu a multa diária prevista no art. 461, § 4º, do CPC, por sua própria natureza, não produz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, conforme dispõe o art. 461, § 6º, do mesmo Código, até mesmo em exceção de pré-executividade ou em embargos do devedor. Precedentes. [...].
(AgInt nos EDcl no AREsp 1087676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018)

No caso em tela é possível perceber que a multa diária foi fixada no valor de R$1.000,00 (mil reais) sem qualquer estabelecimento de patamar máximo. Outrossim, a recorrente informa que foram mais de seis anos aguardando o cumprimento da obrigação sem que nada fosse feito, o que alcançaria, nos cálculos da petição da parte autora o importe superior a R$2.356.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil reais).

Por sua vez, a obrigação que se pretendia com a propositura da ação era o reestabelecimento da linha telefônica da recorrente.

Nesse ínterim, embora coadune com o posicionamento do magistrado de que a obrigação deveria ter sido convertida em perdas e danos desde o início, por não ser possível o reestabelecimento de uma linha telefônica cancelada, haja vista que ela passa a ser comercializada para terceiro, não há como neste momento reconhecer pelo não cabimento das astreintes.

Ora, durante a fase de conhecimento em nenhum momento foi suscitada pela empresa a impossibilidade de cumprimento da ordem ou se assim o fez não logrou êxito nas instâncias aviadas.

Demais disso, a agravante experimentou o amargor de não ver o cumprimento da decisão que lhe fora favorável por mais de seis anos, o que não pode ser desconsiderado neste momento.

Como se observa, também nesta instância a recorrida, embora intimada para contrarrazões, permaneceu inerte, demonstrando o seu desinteresse em cooperar com o Poder Judiciário.

Assim, penso que a aplicação da multa é medida imperiosa, todavia, não no patamar ora observado.

Em adstringência ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 50.000,00 afigura-se adequado, mormente porque as astreintes não podem ser compreendidas como meio de enriquecimento do lesado ou de medida indenizatória.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência:

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MULTA DIÁRIA.
REDUÇÃO
. I -
Valor das
astreintes
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina as
astreintes
não preclui nem faz coisa julgada material, de modo que é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante
(AREsp n. 2.233.172/PR).[...](Agravo de Instrumento, Nº 50616331420238217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 25-10-2023)

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer o cabimento das astreintes, todavia reduzindo-a para o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.